Tribunal: STF
Processo: ARE 1304391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que “o Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário foi interposto contra r. decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, em 21/02/2020, considerando-se data da publicação o dia útil seguinte, qual seja 26/02/2020, nos termos da Lei nº 11.419/06, artigo 4º, § 3º e 4º, o que comprova a tempestividade do presente recurso”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1°, III, 3°, I, 196 e 226 da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que incidiria o óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, observo que no acórdão recorrido o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:
    “(...)
    Ocorre que não há direito líquido e certo a ser amparado. A transferência de servidores está sempre condicionada ao interesse do serviço, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, em cujo mérito o Poder Judiciário não pode ingressar. 
    No caso dos autos, como informou a autoridade coatora (fls. 150/185), a impetrante já havia apresentado requerimento de remoção para a mesma unidade em 14.07.2014, antes mesmo se completar um ano de exercício no cargo público, iniciado em 13.01.2014. Naquela oportunidade, ela justificou o requerimento a partir da “proximidade do convívio familiar e aperfeiçoamento profissional” (fl. 151). A remoção não foi atendida, em razão do déficit no quadro de pessoal biologista no Hospital Estadual “Dr. Osvaldo Brandi Faria”, em Mirandópolis. Em 02.03.2015, novo requerimento de remoção citava, além daquelas razões, também o fato de a servidora “estar fazendo tratamento cardíaco e renal na cidade de Presidente Prudente, onde residem os seus familiares” (ibid.). 
    Novamente a remoção foi indeferida, pelo mesmo motivo que a anterior fora, mas a autoridade coatora consignou que a escala de trabalho da servidora foi adaptada para que ela pudesse frequentar o curso de pós-graduação em que foi admitida e que “sempre foi concedida folga para realização dos exames”. Foi acrescentado ainda que “o concurso foi realizado para que o laboratório funcionasse 24 horas” e que “a liberação da servidora poderia ocorrer com permuta de profissional” (fl. 152). Como a unidade de destino informou que não tinha profissional que pudesse fazer a permuta, a remoção não foi realizada. 
    A servidora apresentou ainda novo requerimento de remoção, em 22.02.2018, agora também fundado no tratamento de outras doenças (transtorno depressivo recorrente, transtorno do pânico, psoríase). Novamente, o requerimento foi rejeitado, pelas mesmas razões expostas no indeferimento anterior.
     O ato administrativo que indeferiu a remoção pretendida é válido e apresenta motivação cogente. A autoridade coatora apontou adequadamente o prejuízo ao serviço público que poderia decorrer do atendimento da pretensão da servidora. Não há elementos nos autos que infirmem as informações, que gozam da presunção de veracidade.
     A impetrante alega que “[p]ara o Estado, é muito melhor que a apelante esteja realizando suas funções em outra localidade, do que, estando lotada em outra região, e não conseguindo exercer suas atividades, vivendo de constantes afastamentos do trabalho por motivo de saúde”. O Judiciário, contudo, não pode substituir seu juízo ao juízo de conveniência do administrador público. De todo modo, cumpre acrescentar que as informações apresentadas pela autoridade coatora infirmam a alegação da impetrante, pois, como consignado, “entre os atestados consta que a servidora não consegue ficar em local fechado, mas sua solicitação de transferência é para ambiente similar ao qual está lotada” (fl. 154). 
    No mais, não há que falar em aplicação por analogia da Lei Federal nº 8.112/1990, que disciplina o regime jurídico dos servidores da União, uma vez que não existe lacuna a ser integrada, conforme prevê o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A denegação foi motivada pelo prejuízo que, a juízo do impetrado, a remoção causaria ao serviço público. Também não há ofensa ao art. 226 da Constituição Federal. 
    Desta sorte, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, bem como da legislação infraconstitucional e local pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem os enunciados 279 e 280 da Súmula desta Corte.
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.295.446-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 04/02/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.250.645-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/08/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.203.617-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/09/20109)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Remoção. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.746-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020)
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A REMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DETERMINADAS PELA LEI 8.989/79 E PELA PORTARIA 311/91, AMBAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Não foram prequestionadas as matérias de que tratam os dispositivos tidos como violados. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do art. 102, III da CF. 2. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 275.280, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/04/2013)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 20), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 22) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente